Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO EMBALSAMENTOS BRASÍLIA LTDA – ME, apresentou petição requerendo a concessão da gratuidade de justiça nos termos do artigo 99, § 1o do Código de Processo Civil. Para sua concessão, reportou-se aos documentos anexados aos autos e apresentou declaração de hipossuficiência (ID 17067920). A Peticionante foi intimada a comprovar a alteração de sua capacidade econômica e o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento. Colacionou os documentos de ID. 17743207. É o relatório. Decido. Inicialmente, saliento que os termos de rescisão de contrato de trabalho de empregados não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. Noutro giro, a requerente colacionou o balanço contábil dos anos de 2017 e 2018, sendo que neste último, constou lucro do exercício de R$ 88.338,50 (ID 17746161 - Pág. 4/5). Ressalto que não foi apresentado balanço de encerramento, tampouco qualquer documento emitido pela Junta Comercial ou outro órgão oficial que comprovasse a extinção da empresa, até porque, conforme afirmou a própria requerente, em caso de êxito nesta ação, “possui meios de retomar a atividade econômica”. Lado outro, o recolhimento do preparo no prazo deferido para a comprovação da incapacidade econômica é ato incompatível com o pedido formulado, o que leva, igualmente, por prejudicar sua análise. Mas primando pela solução dessa contenda e ante a falta de comprovação da condição de miserabilidade da agravante, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Preclusa esta decisão, prossigam-se os autos em seus ulteriores termos, uma vez que já estavam pautados para julgamento (ID15981150) Intime-se. Brasília-DF, sexta-feira, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator